Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711284-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MICHELY OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 228019801, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Michely Oliveira Santos, por entender que a guia juntada pela Recorrente se referia somente à autorização para consulta médica, e não a prova da autorização para a realização da cirurgia da Autora/Agravada, estabeleceu “o derradeiro prazo 5 (cinco) dias à executada para comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de execução da multa e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.”. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. I. Pronunciamento judicial que determina a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer antes da deliberação sobre a multa cominada para a hipótese do seu inadimplemento é desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1898386, 0701692-84.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (grifou-se) A Agravante se opõe ao cumprimento de sentença, na forma como determinado na inicial, sob o fundamento de que a obrigação de fazer está condicionada à realização prévia de exames e consultas médicas. Registre-se que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a legalidade da condição imposta pela Recorrente, somente concedeu novo prazo para que ela comprove o cumprimento da obrigação de fazer, conforme disciplina expressa dos artigos 536 e seguintes do CPC/15. E, ainda que se reconhecesse o conteúdo decisório do ato atacado, o indeferimento do pedido da Agravante foi examinado pelo Juízo a quo, em decisão proferida em 21/1/2025 (ID 222416496, na origem), sem que houvesse a devida impugnação. Logo, a decisão ora atacada, proferida em 18/3/2025 (ID 228019801, na origem), seria o indeferimento do pedido de reconsideração do Agravante (ID 224767364, na origem); portanto, a reiteração de decisão anteriormente proferida. Assim, a matéria está preclusa e não pode ser revolvida novamente por este eg. Tribunal. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator